Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da resposta da Ancine (peça 58), 19/04/2021, o prazo para atendimento ao Acórdão 282/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 42). 1. Processo TC- Processo 000.670/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta); Agência Nacional do Cinema (Ancine). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.